Tribunal: TJES
Processo: 5014468-09.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014468-09.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDIRENE BRAZ
RECORRIDO: ARAUJO E LIRIO PRE-MOLDADOS LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5014468-09.2024.8.08.0012

RECORRENTE: VALDIRENE BRAZ

RECORRIDO: ARAUJO E LIRIO PRE-MOLDADOS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ABANDONO DE OBRA. DANOS MORAIS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu falha na prestação de serviço consistente no abandono de obra de reforma, condenando a ré à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 2.000,00.

2. Fato relevante. Prestadora de serviços abandonou a obra sem conclusão e sem aviso prévio, descumprindo obrigação contratual, o que gerou prejuízo material e abalo moral.

3. A sentença reconheceu o dano moral, mas fixou valor que a parte autora pretende majorar.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais comporta majoração.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. Aplica-se o CDC, com responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados por defeito na prestação do serviço (art. 14).

6. O abandono da obra caracteriza inadimplemento contratual e gera dever de indenizar, inclusive por danos morais, diante de abalo que supera mero dissabor.

7. A fixação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com caráter compensatório e pedagógico, sem enriquecimento sem causa.

8. O valor arbitrado na origem está em consonância com os parâmetros adotados pela Turma Recursal em casos semelhantes.

9. A revisão do quantum indenizatório somente se admite quando irrisório ou exorbitante, hipótese não verificada.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A indenização por danos morais decorrente de falha na prestação de serviço deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 2. A revisão do valor fixado somente é cabível quando irrisório ou exorbitante, o que não ocorre quando alinhado aos parâmetros da Turma.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
VALDIRENE BRAZ
em face de
ARAUJO E LIRIO PRE-MOLDADOS LTDA
, na qual narra a parte autora, em síntese, que contratou com a empresa ré a aquisição e montagem de laje pré-moldada e concreto bombeado para obra em sua residência, no valor total de R$ 5.103,00, sendo R$ 2.063,00 para a laje e R$ 3.040,00 para o concreto, pagos em 12 parcelas no cartão de crédito
.

Assevera que em 24 de maio de 2024, iniciou contato com a ré para solicitar um orçamento e obter informações sobre o serviço. O técnico foi até o local para realizar as medidas necessárias, e o contrato foi formalizado em 29 de maio de 2024, com a promessa de entrega e montagem da laje na semana seguinte, conforme o cronograma combinado entre as partes.

Menciona que que a ré apresentou sucessivos atrasos e descumprimentos de prazos, fatos comprovados pelas mensagens trocadas entre as partes via WhatsApp, que podem ser vistas nos prints anexados aos autos.

Aduz que a entrega e montagem da laje, inicialmente prometidas para a primeira semana de junho, foram adiadas diversas vezes, demonstrando total desrespeito e falta de compromisso.

Informa que diante da persistente falta de cumprimento das obrigações contratuais, fez várias tentavas de comunicação para solucionar o problema, incluindo solicitações formais de estorno do valor pago, encaminhadas por e-mail e por mensagens via WhatsApp, solicitando a devolução do valor de R$ 3.040,00 referente ao concreto, em razão da incapacidade técnica da ré em cumprir os diversos agendamentos e prazos acordados.

Por fim, alega que mesmo com a solicitação clara e fundamentada, a ré não providenciou o estorno e não cumpriu a entrega e montagem do faltante. Em verdade, foi sumariamente ignorada pela ré que nem sequer respondeu o email.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 18294258), com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais para (a) condenar o réu a restituir R$ 3.040,00, pelo concreto não entregue, corrigido monetariamente desde a data de desembolso e acrescido de juros moratórios a partir da data de citação; e (b) condenar o réu ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios a contar da data do arbitramento.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 18294261), objetivando a majoração do valor fixado a título de danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Defiro
a recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito,
o recurso não merece provimento
.

A controvérsia devolvida a esta Turma recursal restringe-se à pretensão de majoração do valor arbitrado a título de danos morais, uma vez que a ré não recorreu, restando incontroversa a falha na prestação do serviço.

O caso em tela versa sobre relação de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Conforme o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, de forma objetiva, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços.

A recorrente comprovou que a recorrida abandonou a obra de reforma da sua casa sem concluí-la e sem prévio aviso, descumprindo o que dispõe o art. 602, do CC, restando evidente o direito à restituição do valor pago pelo material pago e não entregue (concreto), bem como à indenização pelos danos morais sofridos, pois, os fatos narrados geraram abalo emocional que vão além de meros aborrecimentos.

No que tange ao pedido de majoração do valor referente aos danos morais, a sentença fixou indenização em R$ 2.000,00, valor que, a meu ver, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente considerando os parâmetros usualmente adotados por esta Turma em hipóteses semelhantes.

A fixação do montante indenizatório deve observar o caráter compensatório (em favor da vítima) e pedagógico-punitivo (quanto à conduta da ofensora), sem constituir fonte de enriquecimento sem causa, tampouco ser inexpressiva a ponto de não coibir práticas abusivas.

No caso concreto, embora a conduta da ré seja reprovável, o valor fixado está dentro da média aplicada em ações similares, nas quais não há prova de agravantes.

Ademais, conforme dispõe o Enunciado n. 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.

Não se vislumbra, no caso, qualquer dos extremos citados.

Assim, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença tal como proferida. Condeno ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC, em razão da concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)